Tribunal: CARF
Processo: 13448.720276/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13448.720276/2015-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.668 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
GALBANO JOSE TAVARES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte, e seus dependentes,
devem ser integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 03-72.695 da 7a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 25 e segs.).
“Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2014, ano-calendário
2013. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 29.888,38, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13448.720276/2015-95
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.668 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13448.720276/2015-95

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Fonte(s)
Pagadora(s): Ministério da Justiça - CNPJ 00.394.494/0031-51 (R$ 97.260,54 e IRRF
de R$ 13.162,58) e Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal
- CPF 034.320.871-79 - CNPJ 14.054.574/0001-57 (R$ 23.186,24 e IRRF de R$
441,46).
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 120.445,78. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 13.604,04.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Fonte(s)
Pagadora(s): Ministério da Justiça - CNPJ 00.394.494/0027-75 (R$ 13.162,58),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total pago de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada às
fls. 03/04 alegando, em síntese, que:
- quanto à omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Ministério da
Justiça - CNPJ 00.394.494/0031-51 (R$ 97.260,54), o valor contestado consta da
declaração como recebido de outra fonte pagadora (00.394.494/0027/75 - Ministério
da Justiça);
- quanto à omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Secretaria de
Estado de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal, dependente Leliane Rodrigues
Aguiar - CPF 034.320.871-79, CNPJ 14.054.574/0001-57 (R$ 23.186,24), o
rendimento contestado foi preenchido indevidamente, pois o beneficiário não
corresponde como dependente; e
- quanto à compensação indevida de IRRF da fonte pagadora Ministério da
Justiça - CNPJ 00.394.494/0027-75 (R$ 13.162,58), o valor contestado consta da Dirf
como recebido de outra fonte pagadora (Ministério da Justiça - CNPJ
00.394.494/0031-51).
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.”

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos de defesa do contribuinte. Do
voto do acórdão recorrido:
“A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
7.574, de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para
examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Analisando o presente processo, verifica-se que o contribuinte informou na sua
declaração os rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora Ministério da
Justiça - CNPJ 00.394.494/0027-75 (R$ 97.260,54 e IRRF de R$ 13.162,58), e a fonte
pagadora informou os mesmos valores em Dirf, contudo com CNPJ diverso
(Ministério da Justiça - CNPJ 00.394.494/0031-51).
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.668 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13448.720276/2015-95

Portanto, restou confirmado o mero erro de preenchimento e, por isso, devem
ser canceladas a omissão de rendimentos (R$ 97.260,54) e a compensação indevida de
IRRF (R$ 13.162,58).
Com relação à omissão dos rendimentos recebidos por dependente Leliane
Rodrigues Aguiar - CPF 034.320.871-79, CNPJ 14.054.574/0001-57 (R$ 23.186,24),
esta foi incluída como dependente na DIRPF 2014 do contribuinte, não apresentou
declaração em separado no referido ano e também foi incluída como sua dependente
nos anos posteriores (anos-calendário 2014 e 2015). Assim, como o contribuinte não
comprovou que houve erro na inclusão da dependente, deve ser mantida essa infração.
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é facultativa. Ao
incluir dependente admitido pela legislação tributária, surge para o contribuinte, titular
da declaração, a obrigação de também de declarar os bens, direitos e obrigações do
dependente e, principalmente, os seus rendimentos, os quais devem ser somados aos
rendimentos do recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, a teor do § 8o do art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001,
que assim dispunha à época do fato gerador:
Art. 38. (...)
(...)
§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
A Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014, também esclarece a
obrigatoriedade de os rendimentos dos dependentes serem somados aos rendimentos
do titular da DAA:
Art. 72. (...)
(...)
§2o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na declaração
devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação.
A legislação tributária não admite a retificação da Declaração de Ajuste Anual
após o início do procedimento de lançamento de ofício, exceto nos casos em que se
comprovar erro nela contido e antes do lançamento, conforme previsão contida no art.
147, §§ 1o e 2o, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1962):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros cometidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Ressalte-se, por fim, que, tendo o presente lançamento incluído os rendimentos
tributáveis recebidos pelo dependente do contribuinte em sua declaração, é cabível a
dedução dos valores pagos à previdência oficial em nome do dependente, devidamente
comprovados na Dirf emitida pela fonte pagadora.
O lançamento será revisto, conforme demonstrativo a seguir, para incluir a
dedução de contribuição à previdência oficial relativa aos rendimentos incluídos do
dependente, no valor de R$ 2.946,91.
Dessa forma, a apuração do imposto de renda devido deve passar pelos
seguintes ajustes:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.668 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13448.720276/2015-95

2014
120.445,78

-

120.445,78
13.356,31

-

Dependentes (no)
2
4.127,28

-

2.717,52

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
7.800,00

-

28.001,11
92.444,67
15.935,37

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

15.935,37

Imp. Devido - Rendimentos Rec. Acumuladamente - RRA
-

13.604,04

-

13.604,04
2.331,33
-

2.331,33
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação,
para considerar o valor de rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora
Ministério da Justiça no valor de R$ 97.260,54 e IRRF de R$ 13.162,58 e manter os
rendimentos tributáveis recebidos pela dependente no valor de R$ 23.186,24 e IRRF
de R$ 441,46, o que resulta em saldo de imposto a pagar de R$ 2.331,33, a ser
acrescido de multa de ofício e juros de mora.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para afastar a infração de omissão de rendimentos da fonte pagadora Ministério da
Justiça, no valor de R$ 97.260,54, e restabelecer a compensação de IRRF de R$ 13.162,58.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 37 e segs, alegando, em apertada síntese, quanto à infração
remanescente, os argumentos deduzidos na impugnação. Explica que em parte do ano de 2003,
sua esposa ainda auferia renda própria, o que cessou a partir de seu casamento, em razão de
mudança para outro estado da federação.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme acima relatado, o presente julgamento cinge-se à avaliação da infração
de omissão de rendimentos recebidos pela dependente no valor de R$ 23.186,24
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 03-72.695 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.668 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13448.720276/2015-95

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
De fato, como já explicado, a inclusão de dependente na declaração de ajuste
anual é opção do contribuinte, desde que satisfeitas as condições legais de vínculo, não sendo o
julgamento administrativo ocasião para que se proceda a retificações.
Uma vez incluído o dependente, os rendimentos do mesmo devem ser somados
aos do titular da declaração para compor a base de cálculo do imposto, o que não foi feito pelo
declarante no caso. Observa-se entretanto que o recorrente, que preencheu sua DAA no modelo
completo, valeu-se do desconto permitido por dependente referente a sua esposa no ano-base de
2013, exercício 2014.
Os fatos narrados no Recurso Voluntário, referentes ao desligamento da esposa do
contribuinte de seu trabalho em 2013 em razão de transferência para outro estado, não têm o
condão de alterar as conclusões da Turma julgadora de piso.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.668 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13448.720276/2015-95

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital